Tribunal: TJBA
Processo: 8142366-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142366-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: VERA LUCIA PENA PEREIRA Advogado(s): VINICIUS PEREIRA RIBEIRO, ANA VITORIA DE ANDRADE BARRETO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação do Banco, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude bancária ("golpe da falsa central de atendimento"), na qual a consumidora foi induzida a realizar transações que totalizaram R$ 127.348,59. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a fraude bancária praticada por terceiro, mediante engenharia social, caracteriza (i) culpa exclusiva do consumidor ou (ii) fortuito externo, aptos a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira, e, ainda, (iii) se os fatos narrados configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade decorre do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A fraude perpetrada por meio do "golpe da falsa central de atendimento" não configura culpa exclusiva da vítima nem fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto relacionada aos riscos inerentes à atividade bancária. A falha na prestação do serviço de segurança resta caracterizada pela ausência de mecanismos capazes de impedir ou bloquear transações manifestamente atípicas e destoantes do perfil do correntista. 5. O abalo psicológico, a angústia e a insegurança suportados pela consumidora em razão da subtração de valores vultosos de sua conta e da necessidade de recorrer ao Judiciário para solucionar o impasse extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral passível de compensação. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A falha do sistema de segurança do banco em detectar e barrar transações atípicas afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor. 3. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04/12/2023; TJMG, Apelação Cível 5003694-25.2023.8.13.0687, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 12/06/2024; TJMG, AC 5001475-17.2021.8.13.0620, Rel. Des.(a) Arnaldo Maciel, j. 27/09/2022; TJSP, Recurso Inominado Cível 1007668-84.2023.8.26.0297, Rel. Airton Pinheiro de Castro, j. 28/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.